Tribunal: TJMT
Processo: 1002140-29.2021.8.11.0080
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002140-29.2021.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATILIO ANGELO BOLSONI - CPF: 460.714.661-72 (APELADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALTA DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ENERGIA - MORTE DE SEMOVENTES POR DESCARGA ELÉTRICA - ELETROCUSSÃO – INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002140-29.2021.8.11.0080

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:

ATÍLIO ANGELO BOLSONI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
266905281)
, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante sustenta em suas razões que “
o v. acórdão embargado incorreu em omissão haja vista que deixou de asseverar a ausência de laudo técnico no caso em tela, haja vista que, conforme devidamente prequestionado em sede de apelação, os danos alegados pela embargada podem possuir diversas causas geradores não relacionadas à rede elétrica de distribuição de energia”.

Aponta que
“as fotografias elevadas a prova fundante da condenação da embargante, remetem exclusivamente ao resultado, não tendo como se atribuir, necessariamente, de que o fato gerador teria se dado em decorrência de uma falta de manutenção na rede elétrica” (sic).

Também afirma que “
em se tratando de ação de reparação de danos materiais, afiguram-se indispensáveis à proposição da ação os seguintes documentos: (i) documentos hábeis a demonstrar a pré-existência dos semoventes e ou (ii) documentos hábeis a demonstrar as despesas efetivas decorrentes do prejuízo alegado” (sic).

Alega que “
a mera indicação da existência dos bens acostados aos autos é absolutamente inservível para fins de comprovação do direito pleiteado, uma vez que a parte embargada sequer demonstra a real proprietária dos animais, bem como meras fotografias colacionadas, além de não atestarem logicamente que são da área objeto da demanda, não demonstra ainda que o suposto sinistro se deu em decorrência da atuação da concessionária embargante” (sic).

Assevera que “
não existem meios para que a embargante prove a conduta negativa da parte embargada, pois incumbiria a esta última comprovar qualquer conduta comissiva ou omissiva da embargante, não tendo feito, data venia, inevitável a improcedência da presente demanda” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento desses embargos de declaração, em seu efeito modificativo, para sanar os vícios apontados. Prequestiona os artigos constitucionais: art. 5º, LV; e os artigos infraconstitucionais de natureza legal: Código de Processo Civil: arts. 5º, 6º e 373, I e II, 373, § 2º, 464, 465, 469, 474 e 477 do CPC; Código Civil art. 786 (Id. 268272292).

O embargado apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 269729758).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALTA DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ENERGIA - MORTE DE SEMOVENTES POR DESCARGA ELÉTRICA - ELETROCUSSÃO – INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ARTIGO 37, § 6º DA CF – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Em se tratando de concessionária de serviço público, a responsabilidade pelos danos causados a terceiros é objetiva, nos termos do §6º do artigo 37, da Constituição Federal, e não havendo a comprovação da excludente de responsabilidade, deve assim, responder pelos comprovados danos materiais sofridos pelo autor, em decorrência do rompimento do cabo de alta tensão que atingiu seu rebanho em sua propriedade rural, causando morte, devido a descarga elétrica (eletrocussão), o que demonstra a falha na prestação dos serviços da demandada”.

Inconformada,
a embargante alega em suas razões que
o v. acórdão embargado incorreu em omissão haja vista que deixou de asseverar a ausência de laudo técnico no caso em tela, haja vista que, conforme devidamente prequestionado em sede de apelação, os danos alegados pela embargada podem possuir diversas causas geradores não relacionadas à rede elétrica de distribuição de energia.

Aponta que “
as fotografias elevadas a prova fundante da condenação da embargante, remetem exclusivamente ao resultado, não tendo como se atribuir, necessariamente, de que o fato gerador teria se dado em decorrência de uma falta de manutenção na rede elétrica”
(sic).

Em que pese os argumentos lançados nos aclaratórios, sem razão a parte recorrente, isso porque, o acórdão bem analisou a questão posta na presente demanda, e o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMENTA DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO - CONTRADIÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ATUALIZAÇÃO DO VALOR EXECUTADO E ENCARGOS QUE RECAEM SOBRE O VEÍCULO FIDUCIÁRIO - QUESTÕES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO –
REDISCUSÃO – INVIÁVEL - VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1 .022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento. Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando o Embargante busca, por meio dos aclaratórios, somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10031344020218110021, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2024)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025